Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013204-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 02.291.806/0001-01 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de envio dos autos à Contadoria Judicial para cálculo correto de dívida, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de erro material e omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e à vedação ao princípio da reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

3. Não há erro material, uma vez que a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, §2º e §11, do CPC.

4. A omissão apontada não se verifica, pois o acórdão analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscussão da matéria.

5. O pré-questionamento não se justifica, pois o acórdão abordou suficientemente os dispositivos legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste erro material ou omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a base de cálculo dos honorários advocatícios e aplica corretamente a legislação processual. 2. O inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S
, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo assim, a decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto e Condenatória por Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0007436-21.2014.8.11.0007), proposto pelo agravante, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ante a “
vasta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e total discrepância ao determinado nos autos
”, ordenou remessa do feito à Contadoria Judicial para que realize “
o cálculo correto da dívida em questão
” (cf. Id. nº 245461687).

A embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão no acórdão. O erro material apontado consiste na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando, na realidade, a sentença original havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 497.520,53), e não sobre os danos morais de R$ 6.000,00. A embargante sustenta que a majoração para 15% deve respeitar a base de cálculo original, já transitada em julgado, uma vez que não houve recurso da parte adversa nesse ponto. Já a omissão alegada refere-se ao não enfrentamento dos argumentos do agravo de instrumento, especialmente quanto ao erro material no título judicial e a vedação ao princípio da reformatio in pejus. A embargante argumenta que o acórdão, ao majorar os honorários de 10% para 15%, acabou por reduzir o valor total da verba honorária, o que seria contraditório e ilógico.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a base de cálculo como o valor da condenação, esta inclua tanto o valor da duplicata declarada ilegal (R$ 497.520,53) quanto os danos morais (R$ 6.000,00), para evitar a redução indevida dos honorários. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para o reconhecimento do erro material e da omissão, inclusive para fins de prequestionamento (cf. Id. nº 248083671).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 250333673, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Borges & Almeida Advocacia e Consultoria Jurídica S/S contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para cálculo correto da dívida, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença.

A embargante aponta erro material e omissão no acórdão. O erro material decorre da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação (R$ 6.000,00) em vez do valor da causa (R$ 497.520,53), como previsto na sentença original, já transitada em julgado. Defende que a majoração dos honorários para 15% deve respeitar a base de cálculo original.

A omissão apontada refere-se ao não enfrentamento de argumentos do agravo, especialmente sobre o erro material e a vedação ao princípio da reformatio in pejus. A embargante sustenta que a majoração de 10% para 15% acabou por reduzir indevidamente o valor total da verba honorária.

Subsidiariamente, requer que, se mantida a base de cálculo como o valor da condenação, esta inclua tanto o valor da duplicata declarada ilegal (R$ 497.520,53) quanto os danos morais (R$ 6.000,00). Pede o acolhimento dos embargos, com reconhecimento do erro material e da omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
O presente recurso é proveniente dos autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.

O escritório/agravante sustenta que a r. decisão agravada padece de “
evidente erro material passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição
” no ponto em que menciona que o cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial deveria computar honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, pois, na realidade, a verba advocatícia foi fixada pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, e, ao majorá-la na forma do art. 85, §11, do CPC, “
por óbvio e evidente erro material
”, este Tribunal a fixou em 15% sobre o valor da condenação (sic – cf. Id. nº 214638174 - Pág. 4/5).

Direto ao ponto, verifico que não há qualquer erro material no título executivo judicial em questão, pois o art. 85, §2º, do CPC dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” e no caso dos autos, como houve condenação, é em cima deste valor que os honorários devem incidir.

Ademais, o § 11 do art. 85 dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º
a 6º
”, de modo que a decisão monocrática do relator que desproveu o recurso de apelação interposto pelo banco/agravado mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido da duplicata e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre valor da condenação (cf. Id. nº 42876634 dos autos de origem) está em consonância com os termos do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025